Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Constitucional. Habeas corpus. Prisão civil. Alimentos. Atualidade. Três últimas parcelas. Pagamento. Concessão da ordem.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, nos autos do cumprimento de Sentença de obrigação de prestar alimentos, decretou a prisão do paciente por inadimplemento de obrigação alimentícia referente às parcelas vencidas desde outubro de 2017.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que decretou a prisão civil do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência mais recente tem considerado que a atualidade da pensão é elemento fundamental para que ocorra o decreto de prisão. A urgência alimentar deve estar 'pari passu' com a atualidade, daí que tem-se eleito o critério dos últimos 3 (três) meses como derradeira oportunidade para o alimentando livrar-se da prisão.
4. Pagamento das três últimas parcelas realizado.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus concedido.